Tribunal: TJDFT
Processo: 0734498-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PESQUISA DE BENS NO CNIB. INVIABILIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento visa à reforma da decisão de indeferimento da expedição de ofício à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB).
2. Fatos relevantes. (i) a questão subjacente refere à execução de cédula de crédito bancário ajuizada pelo Banco do Brasil; (ii) no curso do processo, foram efetivadas inúmeras medidas com vistas à satisfação do crédito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é viável a utilização do sistema CNIB – Central Nacional de Indisponibilidade para a garantia da efetividade da execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O princípio da cooperação no âmbito executivo não deve ser lido de maneira isolada, de sorte que incumbe a parte interessada (ora agravante) promover as diligências cabíveis (típicas e atípicas) à localização de bens penhoráveis do devedor, sem onerar as atividades cartorárias do Tribunal.
5. No caso concreto, não resultou demonstrado de que forma a expedição de ofício à CNIB seria capaz de auxiliar na pesquisa de bens e ativos financeiros em nome da parte agravada, pois trata-se de um sistema criado e regulamentado pelo Provimento no 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça, e que se destina a integrar todas as ordens de indisponibilidade decretadas por Autoridades Judiciárias ou Administrativas.
6. Além disso, o acesso à base de dados da CNIB não está condicionado à expedição de ordem judicial, pois a parte interessada pode requerer essa diligência diretamente ao Cartório respectivo, desde que promovido o devido recolhimento do valor referente aos emolumentos.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento desprovido.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 995 e 1.019, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 2003623, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, Sétima Turma Cível, DJe: 18.06.2025; TJDFT, acórdão 1843403, Rel. Des. Alvaro Cialini, Segunda Turma Cível, DJe 18.04.2024.